Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO PARA EXAME DE DNA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA. DANOS INDIRETOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII, do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo Juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito.
2. Embora reconhecida a existência de vício na prestação de serviço na compra e venda de equipamento para realizado de exame de DNA, não tendo o consumidor, no caso concreto, comprovado os alegados danos indiretos ao inadimplemento, não se mostra cabível a reparação de danos pretendida.
3. Apelação cível conhecida e não provida.